Tribunal: TJDFT
Processo: 0715901-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VALOR ELEVADO ATRIBUÍDO À CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA E DURAÇÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL. PRECEDENTES.
1. De forma excepcional, a norma processual civil autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa do julgador (art. 85, § 8o, do CPC), nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico.
2. A fim de evitar a fixação em valor exorbitante ou irrisório dos honorários sucumbenciais, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça tem admitido a possibilidade do arbitramento por apreciação equitativa, com a finalidade de remunerar condignamente o causídico, diante das particularidades do caso concreto (complexidade da causa e tempo de trâmite processual) e utilizando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Recurso parcialmente provido.